Tribunal: TJDFT
Processo: 0744616-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASAMENTO. DIVÓRCIO LIMINAR. JULGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de decretação liminar do divórcio formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de decretação liminar do divórcio das partes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As questões relacionadas ao divórcio sofreram alterações com a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal. Ocorreu a facilitação ao divórcio, que constitui um direito potestativo dos cônjuges. A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de exposição dos motivos para o rompimento do vínculo. Não eliminou, contudo, a necessidade de observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “É possível a decretação do divórcio liminar por meio da técnica de julgamento parcial antecipado de mérito previsto nos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715948-37.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, j. 12.8.2021; TJDFT, AI 0723460-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 13.8.2025.